Tribunal: STF
Processo: Rcl 45056
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).
    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por meio de sua Seção de Dissídios Coletivos, rejeitou o pedido de sobrestamento do Processo nº 0011425-20.2020.5.03.0000 sob o fundamento de que não se discute naqueles autos a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, mas “a própria existência da norma no seu nascedouro”.
    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.
    É o relatório. 
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Consignou o órgão reclamado que o Tema 1.046 não alcança a controvérsia versada nos autos da ação anulatória de origem porque esta teria por escopo tão somente a elucidação da existência de normas jurídicas dispostas em acordos coletivos de trabalho.
    Não é essa, contudo, a compreensão que se extrai do acórdão firmado naqueles autos, assim redigido:
    “DECISÃO: O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Telepresencial da SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS (SDC) hoje realizada, julgou o presente feito e, por unanimidade, admitiu a ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho, rejeitou a pretensão dos réus de sobrestamento da demanda e, também a preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Desembargadores Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto e Ricardo Antônio Mohallem, ratificou a liminar deferida por meio da decisão monocrática de id 1dd9848, e julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cláusula 3ª, do item 2 da cláusula 4ª; dos itens 2 e 3 da Cláusula 8ª dos acordos coletivos 2020/2021; e da cláusula 6ª e cláusula 10ª dos termos aditivos, esta última, no que diz respeito às cláusulas supracitadas. Determinou a expedição de ofício ao órgão competente para que proceda à averbação, nos citados acordos coletivos de 2020/2021 e seus termos aditivos da nulidade da Convenção Coletiva de Trabalho, registro no MTE nº MG 001987/2019, da nulidade dos itens acima discriminados.” (com meus grifos)
    Os termos em que redigido o comando decisório ora questionado levam-me a supor que a questão jurídica discutida naqueles autos amolda-se ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0011425-20.2020.5.03.0000, bem assim os efeitos do acórdão reclamado, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se o Ministério Público do Trabalho para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 dias (CPC, art. 989, III c/c art. 180).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator